Tribunal: TJES
Processo: 5000147-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-39.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO:
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A): DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA - PAGAMENTO DO RPV - RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT - SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IPAJM - AUTARQUIA ESTADUAL - CONFUSÃO PATRIMONIAL - INOCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO TJES - PRECEDENTES DO STJ - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL.

I. É constitucional o § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe: tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado pelas custas processuais;

II. É consolidado neste TJES o entendimento de que são devidas custas processuais nas demandas que tramitaram perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, durante o período em que esta foi uma serventia não oficializada, sendo certo que a natureza privada da Vara Judicial não oficializada repele a alegada ocorrência de confusão patrimonial (381, CC), não se confundindo credor e devedor, tendo em vista que o credor é a então titular da serventia, ao passo que o devedor é a autarquia estadual recorrente;

III. Não prospera a alegação de ferimento ao Art. 31 do ADCT, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares;

IV. Sem razão o agravante ao ventilar a iliquidez do título, uma vez que o RPV englobará, tão somente, os atos processuais efetivamente realizados pela serventia anteriormente à oficialização, devidamente discriminados no cálculo realizado pela Contadoria Judicial, panorama, ademais, suficiente para afastar a incidência da taxa de fiscalização prevista no artigo 1º, da LCE 595/2011, exclusiva para os Serviços Extrajudiciais Notariais e Registrais.

V. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000147-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO:
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Nos termos em que relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM),
em face de decisão proferida pelo d. Juízo de Direito de primeiro grau, em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, cujo
decisum
homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV em favor da antiga Escrivã da então Serventia não-oficializada,
INÊS NEVES DA SILVA DOS SANTOS
.

Nas razões do agravo de instrumento em foco, a autarquia estadual pondera que trata-se, em primeiro grau, de demanda na qual
se pleiteou o pagamento de diferenças salariais de servidor público estadual. No processo, que tramitou perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Serventia Judicial oficializada em 2016, e houve, ao final, decisão judicial determinando apuração de custas finais, com a intimação do Estado para pagamento em favor da recorrida das custas remanescentes, sob o fundamento de que a tramitação da referida demanda judicial ocorreu em grande parte no período que a serventia não era oficializada.

Considera que,
padeceria de inconstitucionalidade o artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, por contrariedade ao artigo 31, do ADCT, no que aventou ser a existência de cartório judicial não oficializado uma anomalia constitucional.

Pontua, ainda que:
“
mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como era o caso da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, não se pode admitir que o Estado que instituiu a serventia seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se o instituto da CONFUSÃO, no qual a titularidade do crédito, bem como a obrigação de pagar recaem sobre a mesma pessoa, no caso, o Estado do Espírito Santo
”.

Considera em seu arrazoado que o ofício requisitório foi expedido
ex officio
pelo Juízo
a quo
, violando o devido processo legal e sonegando do agravante o direito de impugnar a presente execução, a qual, aliás, não estaria liquidada.

Pugna, finalmente que:
“
acaso superados os pontos anteriormente referenciados, pugna por expressa manifestação deste juízo a propósito da destinação dos valores eventualmente pagos, com a determinação de rateio da taxa de fiscalização entre todos os demais beneficiários legais
”
, a saber, TJES, MPES, DPES e PGE-ES, nos termos do artigo 1º, da LCE 595/2011.

Neste viés, pleiteou o recebimento do recurso em seu duplo efeito, suspendendo-se os efeitos da decisão que determinou o pagamento das custas processuais, e, no mérito, a reforma da manifestação judicial,
“
afastando a obrigação do Estado de arcar com custas processuais calculadas nos autos do processo nº 0035470-75.2010.8.08.0024, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, com cancelamento da requisição de pequeno valor expedida
”.

Primeiramente, é importante o registro e o afastamento da alegação de possível violação ao devido processo legal, uma vez que, tendo sido intimado de sua sucumbência na demanda, revela-se consectário lógico e obrigatória a determinação de remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração das custas e despesas processuais inerentes ao feito, cálculo do qual o agravante foi oportunamente intimado, atendendo-se, aos limites objetivos do comando da sentença.

Noutro ponto, também é sabido que, muito embora o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras sejam dispensados do pagamento das custas processuais pelo artigo 20, inciso V, da Lei 9.974/13, referida situação é excepcionalizada pelo §1º ao prever que, caso o feito tramite em vara judicial não oficializada, constatada a sucumbência da Fazenda Pública Estadual, responderá o Estado, ao final, pelas custas processuais, idêntica
ratio
, ademais, abarcando mesma matéria disposta no artigo 91, do CPC.

De tal sorte, não há o que se dizer que o referido dispositivo legal, presente na legislação estadual, representa afronta ao artigo 31, do ADCT, eis que ele, ao dispor sobre a estatização das serventias do foro judicial, assegurou, expressamente, o direito dos atuais titulares,
sendo esta a hipótese dos autos, posto tratar-se de feito cuja íntegra da tramitação, que precedeu o trânsito em julgado do título executivo, operou-se antes da oficialização da serventia pela Resolução TJES 24/2016.

Assim, melhor razão não assiste a entidade recorrente quando advoga a tese de confusão patrimonial total ou parcial (artigos 381 e 382, do CC), face a ausência de identidade entre credor e devedor, sendo este o entendimento do STJ, pois
“
as serventias não oficiais são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos
”
(
STJ
; EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009).

Entendimento em sentido diverso consistiria na exigência de trabalho desacompanhado da respectiva remuneração pelo titular da delegação, fato que, em última análise, poderia caracterizar-se como enriquecimento sem causa por parte do Estado em detrimento da agravada.

Confira-se, ainda: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; AgInt no AREsp n. 388.027/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018 etc.

Nesse sentido, revela-se a mais recente jurisprudência deste e. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
I.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais
II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. III. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
(...). (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

Destaque-se, que referida compreensão é também amplamente compartilhada por todas as Câmaras Cíveis Isoladas este e. TJES:

Classe: Agravo de Instrumento, 5001560-24.2022.8.08.0000, Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022; Classe: Agravo de Instrumento, 5001557-69.2022.8.08.0000, Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Relator), Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022; Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021; Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021; Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021 etc.

Por fim, sem razão o agravante ao ventilar a iliquidez do título, uma vez que
o RPV englobará, tão somente, os atos processuais efetivamente realizados pela serventia anteriormente à oficialização, devidamente discriminados no cálculo realizado pela Contadoria Judicial
, panorama, ademais, suficiente para afastar a incidência da taxa de fiscalização prevista no artigo 1º, da LCE 595/2011, exclusiva para os Serviços Extrajudiciais Notariais e Registrais.

Nesta senda, verificando as raias previstas no Art. 995, paragrafo único do CPC, no que tange a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ou mesmo a antecipação da tutela recursal, ante a suposto risco de dano irreparável ou de difícil reparação em favor do recorrente, neste caso, diante da decisão recorrida que passa a produzir seus efeitos, não há que se falar em fumaça do bom direito que advogue em favor da autarquia estadual, sendo, portanto necessário o reconhecimento do direito da agravada nos termos da r. decisão agravada.

Por todo o exposto, demonstrado o acerto da decisão objurgada e o entendimento uníssono acerca da matéria seja neste e. TJES ou mesmo perante o c. STJ,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento em questão para manter inalterada a r. decisão atacada.

É como voto.

Vitória(ES), 28 de junho de 2023

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)